Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VÍCIO DE CONVOCAÇÃO. REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ADAPTAÇÃO À PANDEMIA. CONVALIDAÇÃO. PRESENÇA DE 3⁄4 DOS CONDÔMINOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO em desfavor de CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D, partes qualificadas nos autos, para DECLARAR nulo o item 2 da Ata da AGO de 26/10/2021”.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas e preparo recolhidos (ID no 45744566 a 45744569). Contrarrazões apresentadas de ID no 45744573, pelo improvimento do recurso.
3. Em sede recursal, o recorrente/autor asseverou que a r. sentença desconsiderou a alegação de vício na Assembleia realizada em 07/12/2021, a qual ratificou multas anteriormente aplicadas ao autor/recorrente. Ressalta que não foi devidamente convocado, argumentando que “por 20 anos as assembleias sempre foram convocadas mediante entrega do Edital e assinatura no Livro de Protocolo, inobstante o Art. 28 da Convenção do Condomínio prever a forma correta para convocação (cartas registradas e entregues pessoalmente aos Condôminos)” e a publicação da ata ocorreu fora do prazo (52 dias após a Assembleia).
4. Aplicam-se ao caso as previsões do Código Civil e da Lei 4.591/64. A ata da Assembleia aqui impugnada foi juntada aos autos, ID no 45744549 e a convocação ocorreu em 01/12/2021, conforme documento de ID no 45744548. Analisando as demais atas de Assembleias anexadas aos autos (ID no 45744541 a 45744547), verifica-se que a divulgação de forma diversa daquela prevista na Convenção não causou qualquer prejuízo no que tange ao conhecimento amplo e irrestrito dos condôminos em relação à ocorrência das Assembleias.
5. Além de inexistir qualquer prejuízo, verifica-se que o recorrido teve que se adaptar à calamidade pública ocorrida na época da Assembleia, qual seja, a pandemia pelo vírus COVID-19, realizando referida Assembleia por meio virtual, o que, além de ser legalmente permitido, é humanamente louvável.
6. A lei e as normas não podem ser usadas como escudos. Apesar dos esforços dos Poderes Executivo e Legislativo, é quase impossível a norma escrita acompanhar as constantes mudanças da sociedade e suas necessidades.
7. Aliás, a Convenção à qual o recorrente se refere foi assinada em 1999 (ID no 45744540, pg. 13) e, como o próprio recorrente ressalta, as convocações das Assembleias são realizadas há mais de 20 anos de forma distinta.
8. O questionamento apresentado pelo recorrente afronta à boa-fé objetiva, notadamente se o recorrente concordou durante todos esses anos com as demais Assembleias, não pode se beneficiar da sua própria torpeza e tentar anular judicialmente a Assembleia que lhe convém. Mesmo raciocínio se aplica em relação ao prazo de publicação, que nunca observou o limite legal de 8 dias subsequentes. Aliás, o registro em cartório e a publicação posterior do resultado convalida eventual vício formal.
9. Ademais, estiveram presentes na referida Assembleia 20 moradores, sendo necessário quórum mínimo de 3⁄4 dos condôminos, o que equivaleria a 18 moradores. Portanto, ainda que se concluísse pela existência de vícios no ato da convocação e na publicação, tais vícios não impediu que a maioria dos moradores participassem da Assembleia, não sendo competência de o Poder Judiciário anular resultados de Assembleias quando inexiste abuso de poder. Quem decidiu pela manutenção da multa foi a maioria dos moradores, devendo o recorrente arcar com o ônus de se viver em condomínio.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.